Tribunal: TRF3
Processo: 0000623-06.2013.4.03.6106
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar no 113/2006.

5. Dosimetria das penas. Incidência da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"). Súmula 231 do STJ.

6. A colaboração premiada é admitida quando o réu colabora com informações novas e relevantes para a apuração do crime. Isso não ocorreu neste caso, em que houve confissão dos demais réus e os fatos narrados não possuem a relevância e o ineditismo necessários para a incidência dos benefícios da colaboração premiada. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em aplicação do perdão judicial nem em extinção da punibilidade.

7. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

8. Apelações parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão para os acusados WILLIAN, ALINE e MARIA APARECIDA, ficando a pena definitiva de todos os réus estabelecida em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do

Inteiro teor:
176/283)

0000623-06.2013.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71738

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONFISSÃO.

1. Considerando que entre a data do fato e a do recebimento da denúncia (primeira causa interruptiva da prescrição), assim como entre esta e a data da publicação da sentença condenatória (segunda causa interruptiva da prescrição), não transcorreu período de tempo superior a 4 (quatro) anos, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Preliminar rejeitada.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

3. O delito em análise possui natureza formal, de modo que a simples apresentação do documento ideologicamente falso é suficiente para consumar o crime, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico. Por isso, não é necessária prova do recebimento de qualquer vantagem para sua consumação.

4. Todos os acusados tinham pleno conhecimento da falsidade ideológica dos documentos da empresa, em que foram inseridas informações inverídicas sobre a real composição societária. Dolo específico: segundo o conjunto probatório produzido, a prática delitiva visava burlar o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 113/2006.

5. Dosimetria das penas. Incidência da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"). Súmula 231 do STJ.

6. A colaboração premiada é admitida quando o réu colabora com informações novas e relevantes para a apuração do crime. Isso não ocorreu neste caso, em que houve confissão dos demais réus e os fatos narrados não possuem a relevância e o ineditismo necessários para a incidência dos benefícios da colaboração premiada. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em aplicação do perdão judicial nem em extinção da punibilidade.

7. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

8. Apelações parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão para os acusados WILLIAN, ALINE e MARIA APARECIDA, ficando a pena definitiva de todos os réus estabelecida em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.